Tribunal: TJDFT
Processo: 0723560-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723560-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELAINO DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Instados o Distrito Federal e a Procuradoria de Justiça a se manifestarem quanto à prestação de contas apresentada pelo impetrante quanto ao emprego da verba pública sequestrada para o fim de assegurar o cumprimento da segurança deferida neste autos, ambos manifestaram concordância, conforme IDs 55942131 e 56042067, respectivamente. Assim, satisfeito o objeto da segurança concedida pelo acórdão de ID 49828987, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora